Tribunal: TJDFT
Processo: 0735263-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTRO MEIO EFICAZ DE PAGAMENTO DA DÍVIDA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO VALOR PENHORADO. AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A SAÚDE FINANCEIRA DA DEVEDORA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O processo de Execução deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada os vetores principiológicos da menor gravosidade ao devedor e da efetividade processual para o credor, guardando-se sempre a boa-fé das relações jurídicas.
2. O art. 835 estabelece um rol preferencial de bens passiveis de penhora em caso de inadimplemento da dívida. Nos termos do dispositivo legal, se o devedor não possuir quaisquer dos ativos anteriormente listados, é possível proceder à penhora do faturamento da empresa executada.
3. Diante da insuficiência de bens passíveis de penhora aptos a satisfazer a execução, a medida excepcional se justifica como meio de garantir o direito do credor. Precedentes.
4. O art. 805 do Código de Processo Civil prevê o princípio da menor onerosidade ao devedor. Trata-se da aplicação do princípio da proporcionalidade ao processo executivo, responsável por equacionar, a um só tempo, o princípio da efetividade da tutela jurisdicional em benefício do credor e a preservação do patrimônio do devedor contra atos desnecessários. Não se aplica o princípio da menor onerosidade quando o devedor não apresentar outro meio viável e eficaz para a satisfação da dívida.
5. Atos expropriatórios são, por essência, praticados sem prévia ciência da parte executada, para garantir a eficácia da medida. Não há violação ao contraditório e à ampla defesa pela ausência de intimação anterior à penhora, os quais devem, nesse caso, ser garantidos de forma diferida.
6. A constrição deve ser pautada em critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, a redução do valor definido para a penhora requer provas de que a ordem judicial recorrida implicaria na inviabilidade de manutenção da pessoa jurídica devedora. Diante da ausência de comprovação sobre o desequilíbrio financeiro, a pretensão deve ser indeferida.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.